Tribunal: TJDFT
Processo: 0702800-69.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. PARCIAL CONHECIMENTO. DECISÃO SANEADORA. ILEGITIMIDADE. APELAÇÃO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. REGULARIDADE. REPRESENTAÇÃO. ÚNICO HERDEIRO.
1. Na presente hipótese os apelantes pretendem obter a reforma de decisão saneadora no ponto em que repeliu a ilegitimidade passiva do réu, bem como a reforma da sentença sob o fundamento de que fora proferida sem a devida observância das normas jurídicas aplicáveis ao caso.
2. Em relação ao segundo argumento, os recorrentes, em verdade, não impugnaram os fundamentos deduzidos na sentença recorrida com o intuito de reformá-la, mas limitaram-se a articular alegações genéricas. 2.1. Diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos que ampararam a sentença proferida, o recurso não pode ser conhecido em relação à referida questão.
3. Tendo em vista que a decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva não é diretamente impugnável por meio de agravo de instrumento (art. 1015 do CPC), afigura-se viável a análise da questão por meio de recurso de apelação (art. 1009, § 1o, do CPC).
4. Antes da efetiva formalização da partilha de bens, no inventário, o espólio deve integrar a relação jurídica processual como ente despersonalizado, sendo representado em juízo pelo inventariante. Antes da instauração do inventário, com a subsequente formalização do compromisso do inventariamente, "continuará o espólio na popsse do administrador provisório" (art. 613 do CPC). 4.1. No caso em exame, pelo fato de ser o apelante o único herdeiro da falecida, deve ser considerado o responsável pela administração provisória da herança, nos termos do art. 1797, inc. II, primeira figura, do Código Civil.
5. Ausentes quaisquer das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil não popde ser acolhida a pretendida aplicação de multa por litigância de má-fé.